Tribunal: TJDFT
Processo: 0731192-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE MULTAS INEXIGÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF. REJEITADA. ARTIGO 882 DO CÓDIGO CIVIL. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO JUDICIALMENTE INEXIGÍVEL. OPÇÃO DA PARTE AUTORA AO NÃO AGUARDAR A EFETIVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido elencado na inicial, onde pleiteava a devolução em dobro dos valores pagos relativos a multas de trânsito. Em seu recurso, esclarece que em demanda anterior (processo no 2016.01.1.050740-9) foi proferida decisão reconhecendo a clonagem da placa do seu veículo, e determinando a anulação das infrações elencadas. Contudo, alega que o Detran/DF somente cumpriu a sentença quanto à troca da placa do seu veículo, mas não retirou as multas do seu sistema. Assim, aduz que precisava alienar o automóvel e que a autarquia de trânsito exigiu o adimplemento das multas para efetivar a transferência, razão pela qual realizou o pagamento dos valores das infrações cuja anulação já havia sido determinada em processo anterior. Desse modo, afirma que somente efetivou o pagamento em face da necessidade iminente e da negativa do réu em cumprir a determinação judicial, não sendo o caso de aplicação do artigo 882 do Código Civil que foi ressaltado na sentença. Enfim, pleiteia a restituição em dobro dos valores pagos.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 15115377-15115380). Contrarrazões apresentadas (ID 15115385).

III. A parte autora não questiona as infrações em si (cuja inexigibilidade já foi apurada em demanda anterior), mas sim os efeitos decorrentes da alegação de descumprimento pelo Detran/DF da sentença proferida naquele processo, o que teria resultado na arrecadação dos valores das multas pelo réu, sendo que a irresignação é direcionada à restituição desta quantia que foi arrecadada pela parte ré. Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

IV. No caso dos autos, é possível identificar a partir da análise no sistema informatizado deste juízo quanto ao andamento do processo físico no 2016.01.1.050740-9 e da decisão ID 15114751 também proferida naqueles autos que, após o trânsito em julgado daquela demanda em maio de 2017, foi iniciada a fase de cumprimento de sentença. Assim, naqueles autos foram efetivadas duas tentativas de intimação do Detran para cumprir aquela sentença, a primeira em 16/10/2017, tendo o réu permanecido inerte (conforme certidão nos autos emitida em 17/11/2017), e a segunda no dia 15/05/2018. Ainda, extrai-se da decisão ID 15114751 proferida naquele processo que o Detran/DF teria informado o efetivo cumprimento da sentença, o que foi refutado pela autora, razão pela qual ela optou por efetuar o pagamento das multas em 26/07/2018, tendo aquele juízo fixado as astreintes em R$ 3.000,00 em face do descumprimento da ordem judicial pelo Detran e delimitado que a autora deveria pleitear a restituição dos valores pagos em julho de 2018 em autos próprios, que é o objeto da presente demanda.

V. Ainda que constatada a relutância do Detran em cumprir a decisão judicial, destaca-se que há meios coercitivos para o cumprimento da decisão, sendo que caberia à parte naqueles autos reforçar a inércia do órgão de trânsito quanto ao cumprimento da sentença, pleiteando eventual majoração das astreintes (cujo aumento da multa diária ocorreu em um primeiro momento, conforme constata-se da decisão proferida naquele processo em 15/05/2018, posteriormente reduzida na decisão de 31/01/2019 – ID 15114751) e a expedição de ofício para o efetivo cumprimento. Em caso de continuidade da inércia da parte ré, nada impediria um novo pedido de aumento do valor da multa diária. Contudo, ainda que sustente a necessidade de quitar as multas em face do intuito de vender o seu veículo, caberia à parte autora pleitear o suposto prejuízo na alienação do seu veículo mediante a apuração de perdas e danos decorrente da conduta do Detran e aguardar a efetivação do cumprimento de sentença, o que não ocorreu, uma vez que optou por abreviar a situação mediante o pagamento dos valores das multas.

VI. Ocorre que, da análise da leitura do artigo 882 do Código Civil (“Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita, ou cumprir obrigação judicialmente inexigível”), extrai-se que quem efetiva o pagamento da obrigação natural judicialmente inexigível não pode pleitear a sua repetição. No caso, as obrigações são compostas pelo débito (“Schuld”) e pela responsabilidade (“Haftung”), sendo que após a sentença que determinou o cancelamento dos autos de infração e dos efeitos deles decorrentes constata-se que até o seu efetivo cumprimento pelo órgão de trânsito remanescia apenas o débito, mas sem a existência de responsabilidade da parte autora, tal qual a obrigação natural. Em consequência, e diante da expressa previsão legal do artigo 882 do Código Civil, não é possível a repetição do pagamento face a renúncia caracterizada pela escolha da parte autora em cumprir aquela obrigação de direito material.

VII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.